Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700896-30.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDA SOARES DE MATOS, ADENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REGINALDA SOARES DE MATOS e ADENILTON RODRIGUES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP: “Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão (31/10/2022), proceda-se com a expedição de mandado de reintegração de posse referente ao imóvel descrito por Lote 31, Avenida Eucaliptos, Quadra 406, Recanto das Emas-DF. Determino que o autor deve ser responsável pelo ônus da remoção e ficar como depositário dos bens.” Os Agravantes sustentam que a decisão agravada não respeitou as determinações contidas no julgamento da ADPF 828. Afirmam que o cumprimento da ordem de reintegração de posse causará prejuízos irreversíveis às suas famílias. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a observância das condições impostas na ADPF 828. Ausente o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça (ID 14738900 dos autos de origem). A decisão de ID 42760473 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Sem contrarrazões (ID 45513694). É o relatório. Decido. O documento de ID 47680146 demonstra que o oficial de justiça, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, encontrou o imóvel desabitado, in verbis: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 17/05/2023 às 09:26, dirigi-me à(ao) AVENIDA EUCALIPTOS, LOTE 31, QUADRA 406, RECANTO DAS EMAS/DF e observei que o imóvel estava desabitado. O vizinho informou que as pessoas se mudaram dali na semana passada. No dia 24/05/2023 entrei em contato, via telefone, com o Sr. Roberto Eder Machado, o qual informou que não estava mais à frente das reintegrações, passando o contato do Sr. Márcio Britto. Entrei em contato com o Sr. Márcio Britto, o qual informou que é o responsável pela fornecimento dos meios para realizar a reintegração, mas o agendamento era com outra pessoa, que iria entrar em contato comigo. Contudo, não tive mais retorno. DIANTE DISSO, NÃO PROCEDI A REITENGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA TERRACAP. Não tendo mais tempo hábil, devolvo o mandado.” A decisão de ID 47647767, abaixo transcrita, evidencia que a Agravada foi reintegrada na posse do imóvel: “Depreende-se do contido no ID 158026043 que o mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido, tendo a TERRACAP se pronunciado pela extinção do feito (ID 158924830). Desta forma, considerando-se que a diligência remanescente, consistente na reintegração de posse foi efetivamente cumprida, nos termos da decisão proferida no ID 89504803, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cientifiquem-se as partes da presente decisão, com prazo de 5 (cinco) dias, bem como comunique-se seu teor nos autos de Agravo de Instrumento n. 0700896-30.2023.8.07.0000.” Esse quadro processual evidencia a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator